Tribunal: STF
Processo: RHC 247499
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação com trânsito em julgado. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vilson dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 737.082/SC (evento 75).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (evento 17).



    No presente recurso, a Defesa sustenta que “o habeas corpus em questão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça no dia 22/04/2022, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJSC”. Aduz a inexistência de óbice referente ao trânsito em julgado para o conhecimento do habeas corpus substitutivo. Argumenta a ocorrência de formalismo exacerbado. Requer que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 737.082/SC.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 106).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 12 E 16, § 1º, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que o acórdão proferido em apelação, proferido ainda em 15/2/2022, transitou em julgado. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso especial ou de revisão criminal. Ressaltou que “este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 15/2/2022, portanto há mais de dois anos. A decisão transitou em julgado e, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSC, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal”.



    Acrescenta-se ainda que “o impetrante deve apresentar os pedidos de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)



    Ademais, cabe ressaltar que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente